Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720714-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE GOUVEIA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimadas as partes a se manifestarem acerca da aplicabilidade ao caso do tema no 1170 da repercussão geral, nos termos do despacho de ID 37811363, o agravado requereu a suspensão do procedimento (ID 38215679), ao passo que o agravante sustentou a desnecessidade da medida (ID 38328781). É o relatório do necessário. Decido. O tema no 1170 da repercussão geral discute a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Embora haja expressa menção apenas a “juros moratórios” no referido tema, o c. STF, em decisões recentes, tem manifestado o entendimento de que a controvérsia ali instaurada – tal qual a situação discutida nestes autos – igualmente diz respeito a correção monetária, consoante se depreende, exemplificativamente, da seguinte ementa: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. (ARE 1311556 AgR-segundo-ED, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 09/05/2022, Publicação: 17/05/2022) Não se desconhece a orientação segundo a qual a suspensão nacional de processos, na hipótese de afetação de recursos à sistemática da repercussão geral, não é automática, cabendo análise casuística das situações submetidas ao Poder Judiciário. Não se pode olvidar, por outro lado, que, recentemente, em 20/06/2022, no bojo do tema no 1170 da repercussão geral, foi formulado ao c. STF pedido de suspensão nacional dos feitos cujo mérito seja idêntico ao presente. Esse pedido ainda não foi examinado por aquele Tribunal. Eventual deferimento implicaria a prática de atos processuais posteriormente inutilizados, o que vai de encontro ao princípio da economia. Tal circunstância, aliada à constatação de que, em diversas oportunidades, o c. STF, bem como o c. STJ, vêm determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem com vista a aguardar o julgamento do multicitado Tema, recomenda que se suspenda o feito. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até que se ultime o julgamento, no c. STF, do tema no 1170 da repercussão geral. P.I. Carmelita Brasil Relatora